Tribunal: CARF
Processo: 14486.720185/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14486.720185/2012-13
ACÓRDÃO
2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/04/2009
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais
acionistas, presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore,
estando sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira, Andressa Pegoraro
Tomazela e Thiago Buschinelli Sorretino que davam-lhe provimento. Fará voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Substituto
Integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, SP, formalizada no
acórdão no 16-70.553, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança de contribuições previdenciárias
(cota patronal), incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados e aos
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, no montante de R$ 14.839,38, incluindo juros e
multa, nas competências 02/09 a 04/09 (DEBCAD 51.013.474-2).
O Auditor Fiscal entendeu que foram distribuídos valores para os sócios da
contribuinte, ora Recorrente, a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) acima do limite
previsto em lei e que tais montantes deveriam ser considerados como pagamento de pró-labore,
sobre os quais incidiria contribuições previdenciárias.
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando que não há possibilidade de se
atribuir aos Juros sobre o Capital Próprio a mesma natureza destinada ao pró-Labore, pois o
primeiro se refere à remuneração do capital enquanto o segundo se destina à remuneração pelo
trabalho. E, ainda que tivesse havido pagamento superior ao permitido pela legislação tributária,
face à inexistência de lucros do ano em curso ou de lucros acumulados, ou calculados em
montante superior à variação da TJPL, a consequência seria a indedutibilidade das despesas pagas
para fins de lucro real e base de cálculo da CSLL, conforme o artigo 9o da Lei no 9.249/1995.
A DRJ decidiu negar provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/04/2009
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JSCP SEM OBSERVÂNCIA DA LEI. 9.249/96.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
3
Os Juros sobre Capital Próprio devem ser pagos ou creditados a titular, sócio ou
acionista da empresa, a título de remuneração do capital próprio. O pagamento a
título de juros sobre capital próprio, realizado sem observância das disposições do
artigo 9o da Lei 9.249/1995, mas sim como remuneração dos sócios
administradores, incidirá contribuição previdenciária.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas no Decreto 7.574/11.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/04/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos contribuintes individuais que lhes prestem serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho, no qual
apresenta basicamente os mesmos argumentos aduzidos na Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Mérito
No mérito, o Recorrente alega que não há possibilidade de se atribuir aos Juros
sobre o Capital Próprio a mesma natureza destinada ao pró-Labore, pois o primeiro se refere à
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
4
remuneração do capital enquanto o segundo se destina à remuneração pelo trabalho. E, ainda que
tivesse havido pagamento superior ao permitido pela legislação tributária, face à inexistência de
lucros do ano em curso ou de lucros acumulados, ou calculados em montante superior à variação
da TJPL, a consequência seria a indedutibilidade das despesas pagas para fins de lucro real e base
de cálculo da CSLL, conforme o artigo 9o da Lei no 9.249/1995.
Nesse ponto, entendo que o Recorrente tem razão. Analisando caso similar, o
Conselheiro Wesley Rocha proferiu voto vencedor no acórdão no 2301-006.899, julgado em 15 de
janeiro de 2020, no seguinte sentido:
Contextualizando o tema, os juros sobre o capital próprio foram instituídos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 9o, da Lei n. 9.249/95, assim
transcrito:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes
os juros a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
(...). § 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
5
Diante das normas citadas, percebe-se que, a pessoa jurídica pode deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP.
Em seu Voluntário, a recorrente apresenta as seguintes alegações: i) a natureza
jurídica dos juros sobre o capital próprio; ii) a possibilidade de distribuição cumulada
dos juros sobre o capital próprio; iii) os efeitos tributários da ausência de
deliberação sobre o pagamento dos juros sobre o capital próprio;
Como bem descrito pela relatora em seu voto, “Conforme Termo de Constatação
Fiscal (e-fls. 350 a 393) os valores pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio
foram desconsiderados pela fiscalização, porque foram distribuídos em valores
superiores ao permitido pela legislação. Em razão disso, a fiscalização considerou
como tributáveis para efeito de contribuições previdenciárias, os valores pagos ou
creditados além dos limites como remuneração de prestação de serviços por
contribuintes individuais”.
Ocorre que o pagamento acima do limite do art. 9o da Lei, não desvirtua a natureza
jurídica do JCP.
Como bem relatado pelo Conselheiro Hayd., no Acórdão n.o 2401-005.592, julgado
favorável ao contribuinte, assim transcreveu:
“Considerando-se que o motivo tomado pela auditoria para considerar os
JSCP como remuneração decorreu de seu pagamento sem respeitar a
participação de cada sócio no capital da empresa, a pesquisa sobre a
natureza jurídica da verba ganha relevo, uma vez que caso se conclua que a
verba corresponde a dividendo não haveria tributação, haja vista que o
Código Civil1 permite a distribuição de resultados das empresas em
proporção diferente daquela verificada na composição do capital social.
Todavia, caso se considere que os JSCP como despesa financeira da entidade
empresarial e receita para o beneficiário, o seu pagamento obrigatoriamente
teria que se dar na proporção direta da participação de cada sócio.
(...) À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria
mais vantajosa do ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos
aos sócios sem incidência de imposto de renda, ou remunerá-los mediante os
JCP, dedutíveis como despesas operacionais para fins de apuração do lucro
real. Vejo que os JSCP, ao contrário do que afirma a recorrente, diferenciam-
se dos dividendos, posto que, embora ambos sejam rendimentos do capital,
o tratamento fiscal é diversos em relação aos dois tipos de distribuição dos
resultados.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
6
Os JSCP são considerados despesas financeiras para a empresa e receitas
para o beneficiário, que tem como teto para fins de cálculo a variação da
TJLP. O seu pagamento decorre da compensação aos sócios/acionistas pela
decisão de optar por aplicar os seus recursos na empresa.
A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para
alguns os dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam
pressupostos distintos e outros entendem, assim como a Recorrente, que
ambos possuem o mesmo pressuposto essencial.
De acordo com FABIO ULHÔA COÊLHO: "no plano conceitual, cada espécie
remunera o investimento por motivos próprios. Enquanto os juros
remuneram o investidor pela indisponibilidade do recurso, os dividendos
remuneram-no pelo os dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso do
empreendimento social. (...) A limitação dos juros sobre capital próprio a
TJLP, estabelecida pelo legislador tributário (Lei. no 9.249/95,art. 9o, caput),
estabelece uma equivalência genérica entre a remuneração do acionista e a
que ele normalmente encontraria no mercado, caso destinasse o mesmo
recurso a investimento diversos. Os dividendos, representam, por sua vez, a
remuneração prestada pelo investimento, pelo sucesso da empresa
explorada pela Companhia. (COELHO, Fabio Ulhôa Curso de Direito
Comercial, 9a edição, São Paulo, Saraiva, 2006, vol.2, p. 342343)
Para outros, como NELSON EIZIRIK, os Juros sobre o Capital Próprio possuem
a mesma natureza jurídica de dividendos pois: "o pagamento de juros sobre
o capital próprio e a distribuição de dividendos apresentam o mesmo
pressuposto essencial, qual seja, a existência de lucros distribuíveis pela
sociedade. Isso significa que os juros sobre o capital próprio e os dividendos
possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, a distribuição de resultados
auferidos pela companhia a seus acionistas. Com efeito, caso os juros sobre o
capital próprio não tivessem essa natureza , poderiam ser pagos havendo ou
não lucro. (EIZIRIK, Nelson A Lei das S/A Comentada, São Paulo: Quartier
Latin, 2011, vol. 4, p. 104)
Nesse contexto, verifica-se que dos autos que os valores lançados a título de JCP, diz
respeito a não observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995.
Contudo, tal inobservância não desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital
Próprio, ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore, como é o
caso do pagamento desproporcional.
O limite imposto pelo artigo acima mencionado, diz respeito a possibilidade da
pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Em nada
descaracterizando sua natureza societária ou gerando presunção de pró-
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
7
labore/remuneração, incluindo o quesito habitualidade, onde se constata que não
ocorreu no presente feito.
No que concerne à distribuição de dividendos ter se dado de forma desproporcional
ao capital investido por cada sócio, não há de ser considerado plausível para o caso
em questão. Isso porque, não há qualquer limitação na legislação para distribuição
de lucros a partir do capital social. Os lucros serão repartidos conforme as
disposições societárias e contábeis, se ele ocorreu em determinado período e os
sócios desejam sua repartição.
Também, o pagamento de JPC em valores acumulados não possui vedação legal.
Nesse contexto, cita vários precedentes a recorrente. Ainda, cabe mencionar que a
fiscalização não desconsiderou a contabilidade da empresa. Houve discriminação
integral dos valores tidos como dividendos e como JPC.
Sobre a acusação de que supostos nomes beneficiários da operação teriam prestado
serviços, também não ficou comprovado no presente processo a referida informação
(inclusive já detalhado pela relatora).
Assim, conclui-se que ser passível o acolhimento da tese da recorrente, para que
seja afastada a incidência das contribuições previdenciárias sobre os juros de capital
próprio, dando provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o auto de infração.
Dessa forma, entendo que os valores lançados a título de JCP em razão da não
observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995 não desvirtua a natureza
deste pagamento, ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore, como seria o
caso do pagamento desproporcional. Por essa razão, entendo que não são devidas as
contribuições previdenciárias.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
Convém destacar incialmente que se trata de contribuições previdenciárias
lançadas sobre juros sobre o capital próprio pagos ou creditados em desacordo com a legislação
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
8
específica, sendo objeto do lançamento os valores que excedem os limites legais (excesso),
conforme tabelas 6 e 7 do relatório fiscal. Registro inicialmente tratar-se de temática já abordada
por este Conselho em diversas oportunidades, a exemplo do acórdão 9202-009.748, de
24/8/2021, cuja decisão, em sentido contrário daquele citado pela Relatora, restou assim
ementada:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais acionistas,
presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore, estando sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias.
Destaco ainda importantes considerações trazidas pela Conselheira Junia Roberta
Gouveia Sampaio, quanto à natureza jurídica do JCP, no acórdão 2202-003.610 (voto vencido por
vencer o entendimento que diante do descumprimento da lei se tributa não apenas o excesso,
mas todo o JCP, o que não é objeto de discussão nestes autos, já que a tributação somente se deu
sobre o excesso):
Todavia, independente das discussões doutrinárias sobre o tema, a questão da
natureza jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio - JCP foi analisada pela 1 a Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.200.492-RS,
publicado em 22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543-C. O Recurso
recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO - JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis
da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n.
9.718/98. Precedentes da Primeira Turma:
AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08.04.2008;
REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp 921269 / RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma:
REsp 1212976 / RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag
1330134 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 /
RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC,
Rel. Min.Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
9
2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título
de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003".
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP verifica-se que a ratio
decidendi do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos
dividendos.
Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por
analogia do art. 9o caput da Lein. 9.249/95, que permite a dedução de tais valores
da base de cálculo do lucro real; b) que a natureza jurídica desses valores seria a de
lucro e dividendos, o que permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição.
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza jurídica
do Juros sobre o Capital Próprio - JCP que restou assim definida pelo Ministro
Mauro Campbell:
"Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua semelhança
acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na legislação que evidencia a
diferença de sua natureza jurídica, a saber:
...
Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classificá-los para fins tributários
como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo
que não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002 e o mesmo dispositivo
da Lei n. 10.833∕2003.
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não
têm a natureza jurídica de dividendo, não seria possível aplicar a norma do artigo
1007 do Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma
desproporcional.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
10
Na hipótese dos autos, a fiscalização demonstrou que o JCP desproporcional foi
pago às sócias que tinham poder de administração. Além disso, a Recorrente não
fez qualquer prova no sentido de demonstrar que tais valores tinham relação com
os lucros apurados pela empresa e não pelo trabalho prestado pelas sócias. Sendo
assim, há que se admitir o lançamento da contribuição prevista no art. 12, V, “f”, da
Lei no 8.212/91.

Nesse mesmo sentido, os acórdãos 2401-02.151, 9202.010.359, 2202-010.025,
2401-02.151.
Posto isso, considerando ser o recurso reiterativo, trazendo os exatos argumentos
apresentados quando da impugnação, adoto os fundamentos lançados pelo julgador de piso como
minhas razões de decidir, replicando-os no necessário:
I – Da Improcedência Parcial do Lançamento
11. Alega a empresa que excluídos os valores apurados nas competências 02/09 e
03/09 (levantamentos B1 e B2), remanesce no presente lançamento a contribuição
incidente sobre os pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio, que foi apurada
pela Fiscalização de forma equivocada, pois levou em consideração valores mensais
(eventual excesso), quando deveria observar o regime anual da Autuada. Frisou,
ainda em sua defesa, que tais pagamentos se referem à remuneração do capital,
enquanto o Pro Labore destina-se à remuneração pelo trabalho, e mesmo que
existisse pagamento superior ao permitido seria despesa indedutível, ou seja, não
teria relação com a contribuição previdenciária.
11.1. As alegações acima não merecem amparo, uma vez que os valores apurados
pela Fiscalização tiveram como base as informações constantes na contabilidade do
contribuinte, sendo que nas competências apuradas (levantamento B3 – 02/09 a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
11
04/09), os valores pagos a título de JSCP, excederam além do que permite a Lei
9.249/96, que assim dispõe:
Lei 9.249/96
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (grifou-se)
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados (redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo
de incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o (Revogado pela Lei no 9.430, de
1996).
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
12
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (grifou-se)
§ 9o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá
ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a
aumento de capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o imposto de que trata
o § 2o, assumido pela pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados a
partir da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução
dos referidos juros, não sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto
pago para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido (revogado pela Lei no 9.430, de 1996).
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo anterior,
deverá ser adicionado ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido (revogado pela Lei no 9.430, de 1996).
11.2. E mais, no caso concreto, constatou a Fiscalização que os valores distribuídos
foram creditados aos sócios da empresa, na mesma época do reconhecimento da
despesa ( contas: 22010101 – CIRO FRARE, 2201010102 e 22101001 – VÂNIA
ZACARIAS FRARE, 2201010103 e 22101003 – ANDRÉ ZACARIAS FRARE; e
2201010105 e 22101004 – ANTONIO CARLOS MESQUITA DO PRADO). Entretanto,
foi dado oportunidade ao contribuinte justificar os valores pagos além do permitido
pela Lei 9.249/95 (art. 9o, §§1o e 8o), este por sua vez informou que os cálculos
foram realizados com base no patrimônio líquido, sem considerar os ajustes do
período (competência apuradas 02/09 a 04/09), conforme se constata no
documento de fls. 66/72 (item 5).
11.3. Vale esclarecer que a norma acima trata sob o ângulo dos beneficiários, dita
expressa e especificamente, cada uma das hipóteses em que a remuneração é paga:
- Pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta;
- Pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado; e
- Sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de tributação de que
trata o artigo 1o do Decreto-Lei no 2.397/1987.
11.3.1. O cuidado da legislação existe exatamente porque, em matéria de
remuneração do investimento de cada uma daquelas modalidades de pessoas
jurídicas ou de pessoa física, o tratamento tributário é específico.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
13
11.3.2. Há previsão legal, também, dos inúmeros critérios para determinação de tal
remuneração; das condições para que seja paga; da forma de apropriação contábil
dos recebimentos para cada um dos beneficiários; da tributação, considerando cada
um dos beneficiários. Assim, os JSCP - Juros sobre o Capital Próprio - são calculados
sobre as contas do patrimônio líquido, devendo obedecer a algumas condições
previstas na Lei n° 9.249/95, sendo elas:
- Individualização dos beneficiários;
- Contabilização como despesa financeira;
- Apropriação pelo regime de competência;
Atendimento aos seguintes limites: Variação pró-rata dia da TJLP sobre o PL,
ajustado pelas seguintes exclusões:
(i) reserva de reavaliação de bens e direitos da pessoa jurídica;
(ii) reserva de correção monetária especial do ativo permanente (artigo 2o da Lei no
8.200/1991;
(iii) reserva de reavaliação de imóveis e patentes capitalizada, relativo às parcelas
ainda não realizadas.
11.3.3. Depreende-se, então, que se trata de um instrumento de remuneração do
capital investido na sociedade, permitindo que retorne aos investidores não apenas
da forma mais típica – a distribuição de lucros e dividendos – mas, também, com o
pagamento de juros, correspondente ao custo de oportunidade dos recursos que, ao
invés de serem direcionados a investimentos de terceiros (entidades financeiras, em
geral), sejam colocados à disposição do negócio em que o próprio investidor tem
participação.
11.3.4. É justamente neste contexto que o artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, que
constitui o fundamento legal do instituto, dispõe expressamente que o pagamento
de JSCP se dá “a título de remuneração do capital próprio”. Ora, tratando-se de
“remuneração de capital próprio”, decorre a lógica conclusão de que cada um dos
sócios ou acionistas deve ser remunerado na exata medida (proporção) de seus
investimentos.
11.4. Feitas as considerações acima, verifica-se que não ficou demonstrado pela
empresa, seja durante o procedimento fiscal, seja em fase de defesa, que os valores
pagos aos seus sócios administradores nas competências 02/09 a 04/09
(levantamento B3), constituem na verdade JSCP, distribuídos nos moldes e limites da
Lei 9.249/95. Frisa-se que as conclusões da Fiscalização foram baseadas
documentação (contabilidade) e na justificativa do próprio contribuinte (fls. 66/72),
conforme se depreende do relatório fiscal, fls. 78/105, a saber:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
14
Relatório Fiscal (...)
4.3.3.4 Com base nos dados da Tabela 06 e no posicionamento do contribuinte
constata-se que nas competências 10/2007, 05/2008, 02/2009, 03/2009 e 04/2009
foram distribuídos valores cuja natureza não representa a remuneração do capital,
restando, portanto, considera-los remuneração pelo trabalho de segurados
contribuintes individuais, haja vista que todos os beneficiários desta remuneração -
Vânia Zacarias Frare, Alexandre Zacarias Frare, André Zacarias Frare e Antônio
Carlos Mesquita do Prado - são sócios administradores da Divesa - Distribuidora
Curitibana de Veículos 4.3.3.5. Estes fatos constituem-se em remunerações
complementares dos sócios administradores - eles também perceberam pró-labore,
conforme demonstrado na Tabela 02 - que deixaram de ser declaradas nas GFIPs,
cujas contribuições devidas deixaram de ser recolhidas à Seguridade Social...”
11.5. É importante destacar, que a justificativa dada pela empresa com relação aos
valores distribuídos a maior aos seus sócios a título de JSCP (fls.66/72), bem como as
alegações e tabela constantes na peça de defesa, não são capazes de demonstrar
que tais valores constituem realmente JSCP e que observaram os limites
determinados pela lei vigente (art. 9o, §§1o e 8o da Lei 9.249/95), muito menos de
que eventual excesso se trata de despesa indedutível, razão pela qual procedeu
corretamente a Fiscalização quando entendeu que referidos valores tratam de
remunerações complementares pagas aos sócios administradores pelo trabalho
prestado – e sobre tais remunerações deixaram de ser recolhidas e declaradas em
GFIP a contribuição, ora contestada, conforme determina o art. 22, III da Lei
8.212/91, in verbis:
Lei 8.212/91 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996).
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99).
11.6. Vale destacar que as alegações e documentos anexados em sede de defesa
são incapazes de afastar o lançamento ( fls. 165/176 – Documento de
Representação, Documento de Identificação e Contratos Sociais/Alterações), e de
acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova cabe ao Impugnante, vejamos:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
15
11.7. Neste sentido, manifesta-se Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra
Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
11.8. Dessa forma, deve ser mantido o crédito apurado no levantamento B3 –
Remuneração Seg. Contribuinte Individual JCP, competências 02/09 a 04/09, diante
da inobservância pela empresa dos critérios e limites definidos no art. 9o, §§ 1o e 8o
da Lei 9.249/95, demonstrado pela Fiscalização no relatórios fiscal (itens 4.3.3 a
4.3.3.5.).
III - Das Decisões Colacionadas pela Autuado 12. Quanto as decisões transcritas pela
Impugnante, o efeito se limita ao caso julgado e às partes litigantes.
IV – Dos Pedidos 13. No que tange ao pedido de cancelamento do crédito
remanescente, contata-se que tal pedido é totalmente impertinente, conforme
razões expostas acima (itens 11 a 11.8).
14. Por fim, no que toca a produção de provas admitidas em direito, em especial a
juntada de novos documentos, entende-se que tal pedido não merece amparo,
diante do que dispõe o Decreto no 7.574/11, que regem a matéria, a saber:
Decreto no7.574/11
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ). (grifou-se)
(...)
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4 o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.071 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14486.720185/2012-13
16
I-fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II- refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III- destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
14.1. Salienta-se que com relação a prova pericial e/ou diligência, a Impugnante
deixou de justificar a necessidade de produção de tais provas, nem formulou
quesitos referentes aos exames desejados, muito menos indicou perito (nome,
endereço, qualificação etc), inexistindo, ainda, nos autos qualquer prova ou
alegação que fosse capaz de ensejar o requerimento de diligência de oficio.
14.2. E no que se refere a produção prova documental, cabe salientar que tais
provas devem ser anexadas em sede de defesa, salvo as exceções legais acima
transcritas (§4o, I, II e III do art. 57 do Decreto 7.574/11), o que não ocorreu no caso
concreto, razão pela qual indefiro a produção de prova documental. Isso posto, voto
por negar provimento ao recurso.
ASSINADO DIGITALMENTE
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Fl. 234
DF CARF MF
Original